Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-61.2021.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/ DORT – Membros superiores e coluna - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, provido em parte; improvidas as apelações da autarquia e da autora.